Tribunal: STF
Processo: Rcl 71981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001113-20.2017.5.05.0651.



    A Reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas relativas a período posterior à transmudação de regime, teria desrespeitado o que decidido na ADI-MC 3.395.



    A Reclamante aduz, em essência, que:



     “(...)



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.” (eDOC 1, p. 10)



    Entende, ainda, que “o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.” (eDOC 1, p. 15)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa dos autos da reclamação trabalhista originária para a Justiça Federal Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 44025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



    No caso dos autos, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo ementa do referido julgado:



    “RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO E NÃO ESTABILIZADO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 



    1. Esta c. Corte Superior, no julgamento da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, ocorrido em 21.8.2017, e na esteira do posicionamento perfilhado pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 1.150-2/RS entendeu que é válida a transmudação de regimes jurídicos (celetista para estatutário), deflagrada por lei instituidora de RJU, de servidor público admitido sem concurso público anteriormente à Constituição Federal de 1988, desde que se cuide de servidor público estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. 



    2. In casu, a autor foi contratado antes da vigência da Constituição Federal de 1988, em 08/09/1987, sem a aprovação prévia em concurso público. Assim, não se trata de servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, pois contratada há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    3. Nesse contexto, permanece sob a égide do regime celetista, com o que a decisão regional que reconhece a validade da transmudação do regime afronta o art. 37, II, da Constituição Federal da República de 1988. Transcendência política reconhecida. Recurso de revista conhecido por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e provido.” (eDOC 12, p. 1-2)



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da reclamação trabalhista, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime: 



    “(...)



    Ocorreu que a Reclamada, a partir de dezembro de 1990, repise-se, em flagrante ilegalidade, deixou de efetuar os depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, devidos ao Reclamante. 



    Isto porque o Autor, ante a invalidade da referida transmudação, era (e é) regidos pela CLT, optante pelo FGTS, perdurando este regime por todo o curso do contrato de trabalho. Isto porque, equivocadamente, considerou que houve transmutação automática de regime jurídico, o que é incorreto, prejudicando assim a parte autora, deixando o empregador de depositar o FGTS, como de direito.



    Ocorrendo que, para os servidores admitidos antes da CF/88, a transmudação do regime contratual celetista para o estatutário não é automática. Exige o prévio concurso público.



    Como o Reclamante não foi submetido à concurso público, não é válida a transmudação e permanece, pois, o Autor sob o vínculo celetista. Esse entendimento já foi consolidado pela jurisprudência dominante, inclusive do Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI nº 1.150-2, RS, Rel. Min. Moreira Alves, acima citada.” (eDOC 10, p. 9, grifos nossos) 



    Desse modo, verifica-se que a justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 71937, DJe 25.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo nº 0001113-20.2017.5.05.0651, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente